Tribunal: STF
Processo: RE 80313
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO PARA EXIMIR OS PORTADORES DE ALVARA
PARA AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA, POR TRANSGRESSAO DO PRAZO AO PAGAMENTO
DA MULTA, IMPOSTA. II. EXEGESE RAZOAVEL DOS ARTS. 27, V, E 29 DO
DECRETO-LEI N. 227/69 69 (CÓDIGO DE MINAS) NÃO JUSTIFICA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA N. 400, PRIMEIRA PARTE). III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.